Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724909-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: YLEM GUIMARAES DE MACEDO, JOSE LUIZ TOZETTI, ADELAIDE DE FATIMA COSTA TOZETTI, GERALDO TOZETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0709354-88.2018.8.07.0007, movida em desfavor de YLEM GUIMARÃES DE MACEDO e OUTROS, revogou a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão na posse dos imóveis em litígio e declarou saneado o feito (ID 91472831, origem). Nas razões recursais (ID 27822863), aduz não ter obtido êxito no cumprimento do mandado de reintegração de posse em virtude das inúmeras intervenções protelatórias por parte dos agravados. Sustenta ter fornecido todos os meios necessários para o cumprimento dos mandados deferidos no curso do processo. Assevera estarem os imóveis consolidados em seu nome, o que preenche o único requisito previsto no artigo 30 da Lei no 9.514/97 para a concessão e cumprimento da liminar. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a liminar e expedido mandado de reintegração de posse em face dos imóveis em litígio. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 27822881). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a revogação da tutela antecipada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista versar sobre tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o juízo a quo agido com cautela ao revogar a decisão que inicialmente havia concedido a liminar de imissão na posse. Em seu decisum, sedimenta que, embora tenham sido expedidos pelo menos seis mandados de reintegração/imissão na posse, a maioria retornou sem cumprimento ante a inércia da parte autora. Ademais, constata-se inexistir urgência do pleito, porquanto a liminar revogada foi deferida em 06/07/2018, isto é, há mais de 03 anos, sem que se obtivesse êxito no cumprimento. Nesse contexto, não vislumbro razões para, liminarmente, elidir a decisão fustigada, mormente porque o magistrado determinou a conclusão dos autos para sentença. Assim, estando ausente a probabilidade de prejuízo imediato, deve a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator